Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que extinguiu execução individual de sentença coletiva. Alegações de omissão no julgado quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, à fixação de honorários por equidade e à possibilidade de suspensão da ação individual para aproveitamento dos efeitos da ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar o Tema Repetitivo 1.076 do STJ na fixação de honorários advocatícios por equidade; (ii) examinar se houve omissão quanto à possibilidade de suspensão da ação individual para beneficiar-se da sentença coletiva, à luz do art. 104 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da coisa julgada, destacando que a execução do título coletivo foi proposta apenas após o trânsito em julgado da ação individual improcedente, o que acarreta a preclusão da via coletiva.
5. A jurisprudência do TJDFT e o art. 104 do CDC autorizam a suspensão da ação individual apenas quando esta for proposta antes da coletiva, o que não se verificou no caso concreto, sendo legítima a conclusão de que houve opção pela via individual.
6. Quanto aos honorários, o acórdão limitou-se a majorá-los nos termos da sentença, pois a parte interessada não interpôs recurso próprio para questionar a forma de fixação, não havendo omissão ou desrespeito ao Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
7. A fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo vícios que justifiquem a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A parte que ajuíza ação individual após o ajuizamento de ação coletiva com o mesmo objeto e causa de pedir manifesta opção pela via individual, precluindo o direito de executar o título coletivo.
2. A execução de sentença coletiva após o trânsito em julgado de ação individual improcedente viola a coisa julgada e é juridicamente inadmissível.
3. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre argumentos não suscetíveis de alterar a conclusão do julgado, especialmente quando não houve impugnação oportuna quanto à fixação de honorários na instância originária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502 e 85, § 11; CDC, art. 104, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.02.2024, DJe 14.03.2024.
· TJDFT, Acórdão 1388955, 0723453-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 24.11.2021, DJe 07.12.2021.
· TJDFT, Acórdão 1431108, 0001880-05.2017.8.07.0020, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15.06.2022, DJe 28.06.2022.
· TJDFT, Acórdão 1388992, 0705680-52.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24.11.2021, DJe 10.12.2021.
· TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023, DJe 15.06.2023.